Tribunal: TJBA
Processo: 8014844-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014844-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: MAURICE SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE
TETO INFERIOR AO MÍNIMO CONSTITUCIONAL. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento do crédito principal. O Agravante sustentou violação ao princípio da congruência (decisão ultra petita) e a necessidade de observância do limite municipal de três salários-mínimos para RPV.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de origem extrapolou o pedido formulado, configurando julgamento ultra petita; e (ii) saber se a Lei Municipal nº 07/2005, ao fixar como teto de RPV o equivalente a três salários-mínimos, é compatível com o valor mínimo previsto no §4º do art. 100 da CF/1988.

III. Razões de decidir
A decisão agravada atendeu a requerimento da parte exequente quanto à conversão do precatório em RPV, inexistindo decisão ultra petita.
A legislação municipal, que fixa teto de RPV inferior ao valor do maior benefício do RGPS (R$ 8.157,41), afronta o §4º do art. 100 da CF/1988, sendo inaplicável.
Diante da inconstitucionalidade em controle difuso, impõe-se a suscitação de incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 07/2005, nos termos do art. 90-B do RITJBA.

IV. Dispositivo e tese
Suscita-se incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 07/2005 de Piatã, por contrariar o valor mínimo constitucionalmente fixado para requisições de pequeno valor.
Tese de julgamento: “1. Não configura decisão ultra petita o deferimento de expedição de RPV quando há requerimento expresso da parte. 2. É inconstitucional a lei municipal que fixa teto de RPV inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014844-27.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Consumo da Comarca de Piatã/BA, tendo, como Agravante,
MUNICÍPIO DE PIATÃ
e, como Agravada,
MAURICE SILVA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
SUSCITAR INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA